Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-66.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se as condutas caracterizam os crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) verificar a possibilidade de afastar ou reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a ofendida, imotivadamente, incriminar o ofensor, como na hipótese dos autos.
4. No crime de perseguição, não há falar em atipicidade quando o agente, de forma obstinada, insistente e contumaz, envia mensagens de texto e efetua ligações, pedindo para a vítima reatar o relacionamento, mesmo após ela ter manifestado seu desinteresse.
5. Se o réu descumpre medida protetiva vigente, da qual tinha ciência, resta caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta, a pretexto de que os contatos se devem à intenção de reatar o relacionamento.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
7. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, tem-se por adequada a quantia estimada em R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A. CP, art. 147-A, § 1o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927874, 0749251-91.2021.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 17/10/2024. TJDFT, Acórdão 1939552, 0708126-30.2022.8.07.0010, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024. TJDFT, Acórdão 1628393, 07043606520198070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1878330, 0707396-61.2023.8.07.0017, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024